Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência do credor em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, o credor requereu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, para identificar eventuais relacionamentos que o devedor possa ter com as respectivas seguradores ou fundos de previdência. O pedido foi indeferido sob o pálio de que já havia sido diligenciado junto ao SISBAJUD e não foram encontrados ativos do devedor. Não obstante, ainda que encontrados planos de previdência e títulos de capitalização, os ativos seriam impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante alegou que eventuais planos de previdência não são alcançados pelo SISBAJUD e que já obteve êxito em diligências semelhantes em outros processos. Requereu a antecipação da tutela recursal “com o objetivo de que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos que o Agravado tenha com as mesmas”. Preparo regular sob ID 53531636. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), uma vez que a penhora via SISBAJUD, realizada sob o CPF da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. Ademais, a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados do TJDFT, "in verbis": (...) Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno da ação à suspensão ditada pelo artigo 921, III, do CPC (id. 52139051).” (Grifei) Conforme se verifica da decisão o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos: a) já fora diligenciado junto ao SISBAJUD e não foram encontrados ativos e; b) ainda que localizados saldos em fundos de previdência privada ou títulos de capitalização, tais ativos seriam impenhoráveis. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o SISBAJUD não alcança dos fundos de previdência, o que justificaria a diligência requerida. Olvidou-se de impugnar o fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, qual seja de que eventuais saldos em fundos de previdência e títulos de capitalização seriam impenhoráveis. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator